Tribunal: TJBA
Processo: 0500720-21.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500720-21.2013.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: UTE MC2 MACAIBA S.A.

Advogado(s):CANDIDO DA SILVA DINAMARCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO
VERIFICADA
. APELO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A reprodução de trechos de manifestações anteriores não importa, por si só, no não conhecimento imediato do recurso de apelação, isto porque, havendo pertinência entre as razões recursais e os termos da sentença, tem-se que houve o enfrentamento específico desta última, sendo esta, aliás, a hipótese dos autos.

2.
A conclusão sentencial no sentido de que a multa contratual não se reveste de exigibilidade, certeza e liquidez, sendo imprescindível prévio procedimento cognitivo deve ser mantida.

3.
À vista das teses arguidas e dos documentos juntados aos autos, entendo que o reconhecimento da ausência de certeza do título executivo pode ser visualizada a partir da prova documental consistente no “Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado  CCEAR por Disponibilidade”.

4.
A fundamentação da aplicação da cláusula 11.1 (cláusula penal) é em razão da fornecedora de energia ter perdido outorga da ANEEL para a comercialização da energia produzida pelas usinas termoelétricas. Contudo, a cláusula penal não dispõe da certeza necessária para aparelhar a ação de execução.

5.
A fundamentação da aplicação da cláusula penal é em razão da fornecedora de energia ter perdido outorga da ANEEL para a comercialização da energia produzida pelas usinas termoelétricas. Contudo, a cláusula penal não dispõe da certeza necessária para aparelhar a ação de execução.

6.
A própria “Cláusula 11.4” prevê que a responsabilidade de cada uma das partes no âmbito do contrato estará, em qualquer hipótese, limitada ao montante dos danos que der causa, valor este que não aparelha a execução e, portanto, retira a sua certeza e liquidez.

7.
De igual forma e em acréscimo (fundamento independente), a "Cláusula 11.3" prevê que possa haver controvérsia em relação ao pagamento da penalidade fixada na cláusula 11.1 (que ora se executa), hipótese na qual a solução da controvérsia deverá ser efetuada conforme previsto na cláusula 12, que prevê a tentativa de composição ou a controvérsia à arbitragem (cláusula 12.3).

8.
Assim, à vista da própria disciplina contratual, é possível extrair que o contrato apresenta disposição que não possui a certeza e liquidez compatível com o procedimento executório como se vê, especialmente, das cláusulas acima citadas e do reconhecimento que a controvérsia sobre a aplicação da multa pode ser solucionada através de composição amigável e de arbitragem, ou seja, estipulando cláusula arbitral, justamente, para que se resolva a querela sobre a multa (incluída a cláusula 11.1), reconhecendo, portanto, a margem de incerteza e iliquidez.

9.
Vale frisar, por dever de coerência e fundamentação, que o entendimento pela iliquidez e incerteza do título em situação envolvendo a mesma questão já foi objeto de apreciação por esta Relatoria e por esta câmara nos AI’s nº 8002663-04.2019.8.05.0000, nº 8029125-32.2018.8.05.0000 e n. 8002663-04.2019.8.05.0000, este último vinculado ao presente feito, além da APC n. 0302279-89.2016.8.05.0039.

10.
Apelo
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500720-21.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN e como apelada UTE MC2 MACAIBA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR
DE INÉPCIA RECURSAL
e,
NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .